Tribunal: TJDFT
Processo: 0739164-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ESTIMATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA.
1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.
2. Não sendo possível afirmar que o agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais, ante a ausência de demonstração adequada de patrimônio e renda, impõe-se manter intacta a decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.